Tribunal: TJDFT
Processo: 0743251-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743251-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LINECILDA ALVES DO REGO CORREIA LIMA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LINECILDA ALVES DO REGO CORREIA LIMA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (executada), autos no 0708081-25.2024.8.07.0020, na qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada. Nas razões do recurso, a agravante aventa a necessidade da incidência de juros sobre os valores da execução, haja vista o não levantamento da quantia depositada nos autos originários, em razão da impugnação apresentada. (ID 64989397, Pág. 10). Nota-se, a princípio, que o referido argumento não foi posto à avaliação do Juízo a quo, de modo que referido pleito, em tese, seria inovação recursal, e por isso não mereceria conhecimento. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal, a ser suscitada de ofício. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator